Tribunal: STF
Processo: Rcl 60555
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José dos Campos alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010671-03.2021.5.15.0132, descumprido o disposto no enunciado vinculante n. 43 da Súmula.



    Narra tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista em que empregado público regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas requer seu enquadramento no plano de carreira de Agentes Comunitários de Saúde previsto na Lei Municipal n. 3186/86.



    Afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deferiu o pleito do servidor, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças salariais relativas às promoções previstas na Lei Municipais n. 3.186/86. Relata que a decisão foi mantida em julgamento de recurso de revista.



    Sustenta, todavia, que a Lei Municipal n. 3186/86 passou a reger exclusivamente servidores estatutários após a criação do Estatuto dos Servidores Municipais (LCM n. 56/92), não sendo aplicável aos servidores celetistas do Município.



    Alega, ainda, que o cargo de “Agente Comunitário” ocupado pela parte ora beneficiária é de natureza administrativa, vinculado à Secretaria da Educação, e em nada se relaciona com o cargo de Agente Comunitário de Saúde, criado em 2002 pela Lei Federal n. 10.507, cujas funções são relacionadas à saúde pública. Aduz que, não tendo o beneficiário sido aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, este não faz jus ao plano de carreira previsto na legislação correlata. 



    Sustenta que o órgão reclamado determinou investidura em emprego público sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, o que configura violação aos ditames do verbete vinculante em questão.



    Requer a cassação da decisão apontada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O reclamante alega descumprimento ao teor do enunciado vinculante n. 43 da Súmula, redigido nos seguintes termos:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deferiu o pedido de promoção de servidor, nos termos do previsto na Lei Municipal n. 3186/1986, pelos fundamentos que seguem: 



    Com efeito, verifica-se que a Fhundhas, é uma Fundação instituída pelo Município, possuindo natureza pública, tanto que o Reclamante, foi admitido por Concurso Público. 



    Não obstante, foi promulgada a EC nº 51/2006, que criou um programa nacional comunitário de saúde e combate às endemias, dispondo em seu Parágrafo Unico do Art. 2º, que: 



    "Art 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.



    Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação."



    Desta forma, sem a necessidade de submeter-se a novo Concurso, conforme permissão da Emenda Constitucional acima, o Reclamante foi vinculado ao Município, mediante a contratação via CLT, permanecendo como Agente Comunitário de Saúde.



    Nesse sentido, dispõe o Artigo 1º da Lei Municipal nº. 3.186/1986: (fls. 33 e seguintes).



    "Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147 , de 13 de junho de 1986, e os menores do Programa COSEMT". (grifos nossos)



    E, no Anexo correspondente, há previsão do cargo de "Agente Comunitário" como parte da categoria administrativa. (fls. 41). Desta forma, portanto, não há impedimento à aplicação da referida Lei ao contrato de trabalho do Obreiro, que é regido pela CLT. 



    O fato de, inicialmente, o Reclamante ter sido contratado por Fundação Municipal (entidade da Administração Pública Indireta), e não diretamente pelo Município, não afasta a conclusão de que ingressou no Serviço Público, mediante Concurso. Inclusive, porque, o remanejamento do Obreiro para o Município, não exigia novo Concurso Público, conforme já explanado.



    Destaca-se, ademais, que, desde antes da incorporação do Reclamante aos quadros do Município, este já possuía, conforme Lei n° 3.186/1986, Plano de Cargos e Salários para os Servidores Municipais. Ora, como não houve a criação de um Plano de Cargos específico, para os Agentes Comunitários de Saúde, que a Reclamada alega ser necessário, evidente que o Reclamante, sujeita-se ao Plano de Cargos aplicável a todos os Servidores. 



    Por derradeiro, destaco que o fato do piso salarial do Reclamante receber aumento por meio de Lei Federal, não inviabiliza a progressão funcional, inclusive porque o Município, sequer, demonstra, que, eventualmente, tal aumento, compensaria a progressão funcional negada. 



    Portanto, entendo que o Reclamante faz jus às progressões horizontais por antiguidade, previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986. 



    Ressalto que, não há que se falar em contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos, mas, apenas, de correção do descumprimento à legislação municipal verificado.



    Da fundamentação do acórdão guerreado, observa-se que a Justiça especializada entendeu pela possibilidade de aplicação do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei Municipal n. 3.186/86, uma vez que o beneficiário da decisão foi admitido, mediante concurso público, sob o regime celetista, no cargo de "Agente Comunitário”, e que, diante da ausência de regulamentação específica para o referido cargo, é possível a aplicação da referida legislação geral municipal aos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Assim, na hipótese, o deferimento do direito à progressão funcional não decorreu do enquadramento em novo cargo, mas da ausência de legislação específica para promoção de empregados celetistas, somada à existência de uma legislação geral dos servidores do Município tratando da matéria.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Ademais, não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



,



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente